Tribunal: TJBA
Processo: 0539327-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539327-86.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO COSTA E SILVA e outros (4) Advogado(s): IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RESSALVA QUANTO OS VALORES JÁ RECEBIDOS E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMNTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOSDOS. PALAVRAS-CHAVE: Embargos de declaração. Julgamento colegiado. Omissão no acórdão. Prescrição quinquenal. Compensação de valores recebidos. Arbitramento de honorários. Verba sucumbencial. Liquidação de sentença. Suprimento de omissão. Princípios da congruência e da motivação. Art. 1.022 do CPC/2015. SÍNTESE: Apresentam-se embargos declaratórios com fundamento em omissão no acórdão quanto à compensação de valores eventualmente pagos e à prescrição quinquenal, bem como quanto ao arbitramento da verba honorária. Acolhidos os embargos da parte autora, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, e acolhidos os embargos do Estado da Bahia, para ressalvar a compensação e a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda. Processo nº 0539327-86.2014.8.05.0001 Ano: 2024 Súmulas e Precedentes Citados: CPC/2015, art. 1.022 STJ, EDcl no REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2015 STF, RE 638.115/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 25.03.2015 I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0539327-86.2014.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, manejados de forma recíproca pelas partes — Estado da Bahia e autores da demanda, entre eles Paulo Cesar Gomes Pereira — com fundamento em omissões no acórdão anteriormente proferido. O Estado da Bahia apontou a ausência de ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos, além de lacuna quanto a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Por sua vez, os autores sustentaram omissão do julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da derrota do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à necessidade de ressalva dos valores eventualmente já pagos e quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes da propositura da ação; (ii) saber se o acórdão se omitiu quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração foram recebidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, sendo o meio processual adequado para suprir omissão no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. Em relação aos embargos opostos pelo Estado da Bahia, verifica-se a existência da omissão quanto à necessidade de ressalva dos valores eventualmente pagos, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, e quanto à prescrição quinquenal, incidindo sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. Ambos os pontos, ainda que implícitos, não foram explicitamente delimitados no julgado, impondo-se a complementação. No tocante aos embargos da parte autora, verifica-se a omissão do acórdão quanto à fixação da verba honorária de sucumbência em desfavor do Estado, vencido na demanda. De acordo com o princípio da sucumbência e com os ditames do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, é devida a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. Tese de julgamento: "1. A ausência, no acórdão, de ressalva expressa quanto à compensação de valores já pagos e à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda configura omissão sanável por meio de embargos de declaração." "2. O acórdão que não fixa honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte vencida incorre em omissão, sendo cabível sua fixação nos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.118.103/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2015 STF, RE 638.115/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 25.03.2015 Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS, nos autos da Apelação n° 0539327-86.2014.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante e Embargados simultâneos, ESTADO DA BAHIA, ALBERTO COSTA E SILVA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma julgadora, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07